Tribunal: TJES
Processo: 5004352-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004352-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MORAES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora.

2
)
Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

3
)
Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o
print
da tela constando a informação
“Os dados estão corretos”
.

4
)
O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o
print
da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (
“Os dados estão corretos”
), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

5
)
Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 40504696) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Rita de Cássia Moraes
(nº 5012503-57.2024.8.08.0024), deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para determinar que o ente estatal requerido convoque a autora, no processo seletivo regido pelo Edital nº 039/2023, considerando o quadro de vagas existente, reclassificando-a na posição a qual foi originalmente habilitada no certame, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias.

Da leitura dos autos, observa-se que Rita de Cássia Moraes, ora agravada, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 039/2023 – ID 40470281), tendo pleiteado uma vaga para a função de Professor MaPB 1 – Geografia (ID 4047027), tendo sido classificada na 21ª (vigésima primeira) colocação na lista da ampla concorrência para atuar em Cachoeiro de Itapemirim-ES e na 1ª (primeira) colocação para atuar em Atílio Vivacqua-ES, além de ter se habilitado na 3ª (terceira) e 1ª (primeira) colocação para atuar nos referidos locais nas vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros e pardos.

Ocorre que, após ser convocada pela Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim-ES para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, foi reclassificada para a última posição do certame (item 9.9 do Edital nº 039/2023
1
) em razão da não apresentação do documento Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido pelo item 9.7, inciso IV, do Edital nº 039/2023
2
, já que não constava no
print
da tela da consulta cadastral efetuada no site do INSS a mensagem
“os dados estão corretos”
(ID 40470277).

Inconformada com a sua reclassificação para última colocação do processo seletivo, a agravada ajuizou ação ordinária na instância primeva (ID 40469300) sustentando que os documentos apresentados no processo seletivo e o fato de ser reiteradamente contratada temporariamente pelo Estado agravante seriam suficientes para evidenciar o seu cadastro no PIS/PASEP/NIT, atendendo a finalidade da disposição editalícia e descortinando a aparente ilegalidade do ato administrativo objurgado.

Por considerar que a reclassificação da candidata agravada para a última posição do processo seletivo decorreu de excesso de formalismo da Administração Pública, uma vez que o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP/NIT foi demonstrado na documentação apresentada, o juízo
a quo
concluiu, a princípio, que houve ilegalidade no mencionado ato administrativo e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada na demanda originária para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação da autora agravada na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao recusar os documentos por ela apresentados para demonstrar sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o
print
da tela constando a informação
“Os dados estão corretos”
.

O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o
print
da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS (ID 40470271 – pgs. 7/8), os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (
“Os dados estão corretos”
),
são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia
, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária,
descortinando, a princípio,
a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo
decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

De fato, não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Não desconheço a existência de precedentes não persuasivos em sentido contrário no âmbito desta Corte de Justiça com base na necessidade de prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
3
, entretanto, a meu ver, a aceitação dos documentos apresentados pela agravada para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT não representa favorecimento indevido e nem afronta os princípios da legalidade e da isonomia em relação aos demais candidatos, pois o escopo da exigência editalícia era simplesmente esclarecer qual é o Número de Identificação Social do candidato, o que foi atendido, aparentemente, pela recorrida, não podendo uma mera exigência formal se sobrepor à própria finalidade do ato administrativo e, com isso, prejudicar a própria Administração Pública que busca selecionar os melhores candidatos no certame.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. (...).
3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4. Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional (art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.299.379/BA, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 3/8/2012, STJ).

A reclassificação para última colocação do certame simplesmente pelo fato de a candidata agravada não ter apresentado o documento conforme a forma exigida no edital para esclarecer o seu Número de Identificação Social revela-se, a princípio, arbitrário e desarrazoável, pois a Comissão do Processo Seletivo teve acesso a, pelo menos, 02 (dois) documentos apresentados pela recorrida que continham esta informação, a qual não tem relação com o exercício da função temporária que o Estado agravante pretende preencher e nem com a qualificação/titulação da agravada, de forma que não haveria motivo para interferir na ordem de classificação do processo seletivo, devendo, no máximo, obstar a assinatura do contrato temporário, caso realmente fosse necessário observar a forma prevista no instrumento convocatório, uma vez que a finalidade do ato administrativo já havia sido alcançada.

Portanto, ao menos neste momento embrionário em que se encontra a demanda originária, constata-se que a autora agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito de ter os documentos apresentados como sendo suficientes para fins de sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 039/2023, principalmente porque a finalidade do ato administrativo teria sido alcançada e por não se tratar de exigência relacionada ao exercício da atribuição da função temporária e ao nível de qualificação da candidata, devendo, assim, reaver, ao menos por ora, sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária, por ocasião de sua chamada.

É importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não há
periculum in mora
inverso, pois a documentação aqui debatida está interferindo exclusivamente na ordem de classificação da agravada no processo seletivo, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professora de geografia, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
9.9 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

2
9.7 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); IV – Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”).

3
AC nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 21/03/2024, TJES / AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DP 28/02/2024, TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.